Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 752/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 018.502/2009-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.667/2008-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (00.631.739/0001-00); Jocelino Francisco de Menezes (XXX.443.975-XX); Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (XXX.592.154-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Cícero Ivan Ferreira Gontijo (12680/OAB-DF) e outros, representando Carla Maria Albuquerque de Freitas, Cristiana Izabel Caetano de Albuquerque Tatagiba Goulart, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque Filho e Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque; Ricardo Sergio Santana e outros, representando Jocelino Francisco de Menezes; Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.